Tribunal: STJ
Processo: 0011133-74.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067339 - SC(2026/0011133-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MURILO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
GRANDE
LAPSO
TEMPORAL
ENTRE
A
DATA
DO
JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA
JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do
acórdão impugnado e a impetração desse
, deve ser
habeas corpus
reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança
jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o
pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta
impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora
manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica,
"
notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais
(AgRg no H C n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
879.254/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024) Precedentes do STJ e
do STF.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55814976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e4ae36b6-6b73-4af8-afa2-694a444f244d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e4ae36b6-6b73-4af8-afa2-694a444f244d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067339 - SC(2026/0011133-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MURILO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
GRANDE
LAPSO
TEMPORAL
ENTRE
A
DATA
DO
JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA
JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do
acórdão impugnado e a impetração desse
, deve ser
habeas corpus
reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança
jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o
pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta
impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora
manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica,
"
notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais
(AgRg no H C n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
879.254/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024) Precedentes do STJ e
do STF.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MURILO LUIZ DA CRUZ
contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o
(e-STJ fls.
habeas corpus
142/143
).
Documento eletrônico VDA55815480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:33
Código de Controle do Documento: b0dd26bd-64d9-4667-8aa0-88d96463d062

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 34 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no
-A,
, do
art. 217
caput
Código Penal, com incidência do
II, e aplicação conjunta dos arts. 69 e 71 do
art. 226,
mesmo diploma.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto o reconhecimento do concurso material teria fragmentado indevidamente um
contexto unitário, contínuo e homogêneo, no qual os fatos foram praticados no mesmo
ambiente residencial, sob idêntico
e dinâmica reiterada, devendo ser
modus operandi
afastado o
do Código Penal e reconhecida uma única continuidade delitiva de
art. 69
caráter global, mesmo em relação a vítimas distintas.
Alega que há ilegalidade autônoma na dosimetria quanto às frações aplicadas
na continuidade delitiva, pois a quantificação do número de eventos foi extraída de
relatos imprecisos e estimativos, sem base objetiva segura.
Requer, na liminar e no mérito, o reconhecimento de uma única resposta penal
submetida exclusivamente à continuidade delitiva e a limitação da fração de aumento ao
mínimo legal de
(um sexto).
1/6
O pedido liminar foi indeferido às e-STJ fls. 142/143.
O Ministério Público Federal opinou, às e-STJ fls.
pelo não
215/222,
conhecimento do
.
writ
Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator não conheceu da
225/229,
impetração.
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa alega, em síntese, que a matéria
234/247
não se submete à lógica preclusiva. No mérito, reafirma os fundamentos apresentados na
inicial do habeas corpus.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a concessão da ordem para reduzir a pena do paciente.
Conforme se verifica dos autos, o presente
ataca acórdão do
mandamus
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas julgado em
(e-STJ fl.
13 de agosto de 2020
Documento eletrônico VDA55815480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:33
Código de Controle do Documento: b0dd26bd-64d9-4667-8aa0-88d96463d062

18). Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão
impugnado e a impetração desse
, deve ser reconhecida a preclusão da
habeas corpus
matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não
havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de
.
habeas corpus
Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o
reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
"
características revisionais
879.254/SE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
São os precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta
Corte:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. "Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo
do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em
ilegalidade manifesta. Na hipótese em exame, a sentença atacada no
Tribunal de origem por meio do mandamus originário transitou em julgado
em 21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha interposto apelação,
recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após
art. 416
passados 3 anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal" (RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
97.329/SP,
.
14/9/2020)
3. Na hipótese, a sentença condenatória foi proferida em 1o de fevereiro de
2016. O Tribunal de origem, por sua vez, julgou a apelação em exame no dia
28 de abril de 2017, sendo que somente no dia 15 de dezembro de 2021 foi
impetrado o presente habeas corpus.
Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da
preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de quatro anos desde o
trânsito em julgado da condenação, devendo ser observada a coisa julgada e
o princípio da segurança jurídica. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
713.708/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
4/4/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS
DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
Documento eletrônico VDA55815480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:33
Código de Controle do Documento: b0dd26bd-64d9-4667-8aa0-88d96463d062

DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO
DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DE NOVEL
ART. 33
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DO
STJ.
GUINADA
INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento
oportuno, sob pena de preclusão.
III - In casu, o acórdão impugnado foi julgado em
sem que
25/05/2019
tenha sido interposto recurso pelas partes. O presente writ foi impetrado
somente em
isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado.
14/02/2024,
Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da
preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica.
IV - Ademais, o exame das alegações defensivas se mostra processualmente
inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão
criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal.
Precedentes.
(...)
VII - Desta feita, não é admissível a utilização de habeas corpus como a
revisão criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se
alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal
procedimento.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
889.851/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
19/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
MATÉRIA, AVENTADA EM HABEAS CORPUS, APÓS O DECURSO DE 14
ANOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do
Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência,
violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais
superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.
2. Ademais, consoante se depreende das informações prestadas, o trânsito em
julgado do acórdão objeto da presente insurgência deu-se em 1998, e a
presente impetração somente aportou a esta Corte Superior em 2012, ou seja,
14 (quatorze) anos depois.
Documento eletrônico VDA55815480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:33
Código de Controle do Documento: b0dd26bd-64d9-4667-8aa0-88d96463d062

3. Esta Corte já sinalizou que "Os questionamentos expostos no presente
mandamus se referem a ação penal iniciada no ano de 1999, cuja sentença
condenatória transitou em julgado em 2004. Dessa forma, até mesmo
eventual nulidade absoluta que possa ter-se verificado em tão longínqua
data já não tem mais o condão de repercutir sobre a realidade processual
dos autos, encontrando-se a alegação não apenas preclusa, mas,
principalmente, acobertada pelo manto da coisa julgada. Princípio da
segurança jurídica. Precedentes do STJ e do STF" (HC n.
rel.
368.217/MA,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
2/5/2017,
8/5/2017)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
253.988/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
1/8/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência da Suprema Corte:
Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal.
Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da
apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade.
Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores
dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a
preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em
relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e,
no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o
julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O acórdão atacado encontra amparo em julgados desta SUPREMA
CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento
oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de
superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da
revisão criminal (Precedentes: HC
Relator Min. Ricardo
95.641/SP,
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
HC
2/6/2009;
95.641/SP,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
HC
Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira
2/6/2009;
102.597/SP,
Turma; HC
Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
96.777/BA,
Julgamento em
” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX,
21/9/2010)
Primeira Turma, DJe de
.
28/9/2011)
2. Agravo Regimental a que se n ega provimento.
Documento eletrônico VDA55815480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:33
Código de Controle do Documento: b0dd26bd-64d9-4667-8aa0-88d96463d062

(HC 210212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-
03-2022 PUBLIC 07-03-2022).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55815480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:33
Código de Controle do Documento: b0dd26bd-64d9-4667-8aa0-88d96463d062

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0011133-0
HC 1.067.339 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00115826820148240064 115826820148240064
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MURILO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MURILO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155944416119209@
2026/0011133-0 - HC 1067339 Petição : 2026/0028443-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:13
Código de Controle do Documento: A99E373B-FC85-4717-BB3B-54EEB8DFA77E